Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇAO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO PARCIAL CONSTATADA. PLANO COLLOR. PRESCRIÇÃO E LITISPENDÊNCIA AFASTADAS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.

2. A alegação de litispendência, à exegese do art. 337, §2o do CPC, não merece acolhida, por ausência de coincidência entre os pedidos.

3. Quanto à alegação de prescrição, deve ser considerado como termo inicial a data do trânsito em julgado do REsp n. 1.754.067/DF (3/12/2019), e o termo final 3/6/2022, de modo que permanece hígida a pretensão executória, porquanto deflagrada em 28/3/2022, antes do decurso dos dois anos e meio, previsto no art. 9o do Decreto 20.910/1932.

4. Embargos de declaração conhecidos, Rejeitados os opostos pelo autor, e acolhidos, em parte, os opostos pelo réu.